Tribunal: TJMT
Processo: 1001089-39.2020.8.11.0105
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001089-39.2020.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSIELE GUEDES DE ASSIS - CPF: 017.286.312-03 (APELADO), ABADESSA DE CASSIA FERNANDES ALVES - CPF: 015.505.711-17 (APELADO), JUCELIO LEONEL FERREIRA - CPF: 034.371.011-02 (APELANTE), GUILHERME FERREIRA MONTEIRO - CPF: 029.548.651-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSIELE GUEDES DE ASSIS - CPF: 017.286.312-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO SOMENTE PARA ALTERAR A VERBA HONORÁRIA, MANTIDA A DECISÃO CONDENATÓRIA.DECISÃO EM PARTE COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AMEAÇA (ART. 147, CAPUT DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELO CONTEXTO PROBATÓRIO, SOBRETUDO PELA PALAVRA DA VÍTIMA QUE NARROU EM HARMONIA E COESÃO AS AMEAÇAS SOFRIDAS POR SEU ENTÃO COMPANHEIRO, EM AMBAS FASES DA PERSECUÇÃO CRIMINAL.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. PROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NECESSÁRIA MAJORAÇÃO. CONFORMIDADE COM A TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB/MT.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.

Em suma, embora o apelante tenha exercido seu direito ao silêncio, fato é que a palavra da vítima encontra respaldo nos demais elementos probatórios dos autos, tendo em vista o que foi narrado por ela na delegacia e em juízo, juntamente com a testemunha policial, em harmonia e coesão, servindo para fundamentar a condenação, demonstrando de forma inconteste que o apelante proferiu ameaças de morte que incutiram medo de mal grave à ofendida. Assim, é necessário reconhecer que a denúncia formulada procede, pois comprovada e detalhadamente foi revelada a prática criminosa por ele, razão pela qual o caso não comporta absolvição.

2.

Inexistindo fundamentação na sentença condenatória para fixar a verba honorária ao advogado dativo, e estabelecido valor em desacordo com o mínimo constante da Tabela de Honorários da OAB/MT, é imperiosa sua majoração, mesmo que o juiz não esteja vinculado à referida tabela. Portanto, tratando-se de procedimento criminal de rito ordinário e extraindo-se a completa atuação do causídico no feito, impõe-se a majoração dos honorários para 09 URHs (mínimo previsto na tabela da OAB para atuação do advogado em processo criminal sumário).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Jucélio Leonel Ferreira contra sentença proferida pelo juízo da vara única de Colniza/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por ameaça (art. 147,
caput
do Código Penal), à pena de 02 (dois) meses de detenção no regime aberto (ID 173051394).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
absolvição pelo
in dubio pro reo
;
b)
majoração dos honorários advocatícios (ID 174790680).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 176949668). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 178062695).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a materialidade delitiva restou comprovada pelo pedido de medidas protetivas, termo de representação e outras declarações e documentos apresentados. Ademais, a autoria se mostrou inconteste sobretudo pelo que consta das provas judicializadas, produzidas com base nos princípios basilares constitucionais, considerando o que narrou a vítima em consonância com o testemunho da policial ouvida, de acordo com todo o contexto probatório das duas fases da persecução, consoante se extrai de trecho do parecer ministerial (ID 178062695) e da sentença (ID 173051394), respectivamente, que se adota por ora a fim de se evitar tautologia:

(...) Evola-se do feito que o acusado
Jucélio
, em Juízo, valeu-se do direito constitucional ao silêncio. Inobstante a isso, a vítima
Josiele
, quando auscultada na fase extrajudicial, externou que foi casada com o acusado Jucélio e tiveram dois filhos. Doravante, a declarante aduziu que, no fatídico dia, havia saído de sua residência, na companhia do seu atual esposo; no retorno,
deparou-se com o réu na varanda da casa, ensejo que ele começou a gritar com a declarante, bem como ameaçá-la dizendo: "SE VOCÊ NÃO DEIXAR EU VER MEUS FILHOS VOU MATAR TODOS VOCÊS”.
Confira-se: “(...) QUE a DECLARANTE alega que fora casada com Jucelio Leonel Ferreira por volta de oito anos e que tem dois filhos com Jucelio, Juliano de três anos e Josué de dois anos, que a convivência do casal não era muito boa, que havia muitas discussões e que por várias vezes fora agredida (...) QUE a DECLARANTE afirma que jucelio foi até sua casa no dia cinco de maio do corrente ano (05/05/2018) e estava alcoolizado; QUE a DECLARANTE afirma que havia saído com seu atual esposo e que quando chegou em sua casa de volta jucelio, havia abrido o portão e estava na varanda de sua casa, QUE a DECLARANTE afirma que jucelio, começou a gritar com a declarante dizendo que queria ver seus filhos; QUE a DECLARANTE afirma que seus filhos não estava junto no momento,
que jucelio começou fazer ameaças dizendo "SE VOCÊ NÃO DEIXAR EU VER MEUS FILHOS VOU MATAR TODOS VOCÊS”
(...)” (ID. 173050430-Destacou-se). Em juízo, a
ofendida
ratificou a sua versão dada na etapa embrionária, ensejo que asseverou que, no dia dos fatos descritos na vestibular acusatória, o acusado foi até a sua residência, quebrou alguns objetos e
ameaçou ceifar a vida da declarante e dos filhos do ex-casal (vítima e réu).
Em prossecução, externou que teve que se mudar da cidade de Colniza, vez que, diante da ameaça de causar mal injusto e grave à declarante e seus filhos, sentiu-se amedrontada. Confira-se: “(...) disse que morava sozinha e ele foi até a sua casa, quebrou diversos bens e
ameaçou ela e seus filhos de morte. Disse que mataria ela e as crianças. Disse que se sentiu amedronta e teve que sair de Colniza
(...)” (ID. 176949668 – Trecho extraído das contrarrazões). A corroborar, tem-se o depoimento judicializado da testemunha
Abadessa de Cássia
- Investigadora da Polícia -, que registrou o Boletim de Ocorrência. Confira-se: “(...) Em audiência, a testemunha Abadessa de Cássia, afirmou que elaborou o boletim de ocorrência e que descreveu o que foi relatado na ocasião. Naquele momento,
a vítima teria dito que foi ameaçada de morte pelo réu.
(...)” (Trecho extraído da Sentença de ID. 173051394-Pág. 03-Destacou-se). (...).

(...) Em audiência, a testemunha
Abadessa de Cássia
, afirmou que elaborou o boletim de ocorrência e que descreveu o que foi relatado na ocasião. Naquele momento,
a vítima teria dito que foi ameaçada de morte pelo réu.
A vítima
Josiele
, por sua vez, confirmou no palco judicial, aquilo que já tinha informado em sede policial. Afirmou que o réu Jocélio tinha ingerido bebida alcoólica naquele dia. Que ele foi até sua casa, quebrou alguns objetos e
ameaçou matar ela e seus filhos
.
“Que mataria ela e a criança”.
Que ele destruiu muita coisa na casa. Ressai do depoimento da vítima, acima transcrito, que as palavras lançadas pelo acusado geraram grande temor na vítima, como facilmente se observa nos autos (fl. 17), uma vez que esta procurou a delegacia para representá-lo, ante o temor causado pelas ameaças sofridas. Percebe-se que as palavras da vítima exteriorizam, com clareza, a materialidade e a autoria do delito em análise. Vê-se que a vítima relata no pedido de medidas protetivas que o réu proferiu ameaças verbais de que mataria ela e toda sua família (fl. 17). (...).

Em suma, embora o apelante tenha exercido seu direito ao silêncio, fato é que a palavra da vítima encontra respaldo nos demais elementos probatórios dos autos, tendo em vista o que foi narrado por ela na delegacia e em juízo, juntamente com a testemunha policial, em harmonia e coesão, servindo para fundamentar a condenação, demonstrando de forma inconteste que o apelante proferiu ameaças de morte que incutiram medo de mal grave à ofendida. Assim, é necessário reconhecer que a denúncia formulada procede, pois comprovada e detalhadamente foi revelada a prática criminosa por ele,
razão pela qual o caso não comporta absolvição.

De forma diversa, na sentença foram fixados 03 (três) unidades referenciais de honorários, o qual deveria incluir a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores (art. 89, I da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso), patrocinando a causa com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnicos-profissionais até decisão final. Transcrevo,
per relationem
, de trecho do parecer ministerial (ID 178062695), por ser bem didático:

(...) Com efeito,
in casu
, o
quantum
arbitrado em favor do recorrente, embora tenha sido fixado em patamar inferior da Tabela de Honorários Advocatícios do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT), revela-se compatível o valor com sua atuação nos autos,
já que não laborou em todas as fases do processo, tendo sido nomeado pelo Juízo após a apresentação da resposta à acusação apresentada pelo advogado dativo anteriormente nomeado.
(...).

Contudo, especificamente quanto à matéria, tem-se que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.656.322/SC e REsp 1.665.033/SC, submetidos a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 984/STJ, decidiu que a Tabela de honorários advocatícios estipulada pelo Conselho da Seccional da OAB unilateralmente não vincula o magistrado para definir a remuneração ao defensor dativo no âmbito penal, servindo, tão somente, como parâmetro para a fixação dos valores de forma justa e com base no trabalho prestado pelo advogado.

Por outro lado, conquanto o magistrado não esteja, ao fixar os honorários advocatícios em prol do defensor dativo, vinculado à Tabela de Honorários da OAB, compete-lhe justificar, com base em fundamentação idônea, a inaplicabilidade dos parâmetros mínimos ali previstos, pois ofende ao princípio constitucional da exigibilidade de fundamentação das decisões judiciais, o que permite, aliás, o exercício do contraditório; não obstante, a Tabela de Honorários da OAB possa servir de referência para fixação do valor dos honorários.

Isto porque, reflete o que a entidade de classe estima como remuneração mínima e digna no tocante ao exercício da atuação profissional.

Desse modo, no caso em apreço, verifica-se que o magistrado não fundamentou o motivo da fixação dos honorários ao advogado Dr. Guilherme Ferreira Monteiro, OAB/MT 23.389 em apenas 03 URH’s e em desacordo com a Tabela de Honorários da OAB/MT (na medida em que o indigitado causídico defendeu o réu Jucélio Leonel Ferreira após a apresentação da resposta a acusação até a interposição do recurso de apelação).

Sobre isso, observa-se que a sentença foi prolatada em 18 de maio de 2023 (Id. 173051394), por sua vez, a Tabela de Honorários/OAB-MT do ano de 2023 dispunha que na advocacia criminal em processo criminal de rito sumário seria paga em, no mínimo, 09 URH’s (https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios).

Assim, entendo que o defensor dativo merece o arbitramento de honorários de acordo com a Tabela atualizada de Honorários da OAB-MT, estabelecendo, portanto, o valor de 09 URH’s, conforme acima mencionado, que deverá ser custeado pelo Estado de Mato Grosso, incluindo-se, a propósito, a verba ora arbitrada, na remuneração pelo trabalho nas instâncias superiores. Inteligência do art. 303 c/c art. 305, I, da CNGC.

Nesse sentido, colaciono excerto de julgados deste e. Tribunal:

“(...) Embora o juiz da causa não esteja vinculado aos valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária.”
(N.U 0002171-51.2018.8.11.0022, Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 04/02/2020).

“(...) Conquanto não se descure que o c. Superior Tribunal de Justiça haja assentado no Tema 984, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que as tabelas honoríficas da OAB são apenas referenciais e não obstam a fixação de valores menores, como no caso em apreço, tal procedimento demanda fundamentação concreta, não se contentando com simples achismos de quem a lei cobra arbitrá-la, sob pena de subverter o ordenamento jurídico por quem mais se espera observância aos preceitos de legalidade e, sobretudo, de justiça. Apelo provido. (...)”.
(N.U 0000139-69.2018.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022).

Ante o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a provejo parcialmente
ao recurso, tão somente, para majorar os honorários advocatícios do seu advogado dativo (Dr. Dr. Guilherme Ferreira Monteiro, OAB/MT 23.389), fixando-o em 09 (nove) URHs no total, em conformidade com o mínimo assegurado ao causídico conforme a Tabela de Honorários da OAB/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024